Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-58.2020.8.11.0105
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000066-58.2020.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK - CPF: 805.481.992-72 (RECORRENTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), FABIO DA ROCHA BLACHTEKAK - CPF: 805.481.992-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Órgão

: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso: 1000066-58.2020.8.11.0105.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA-MT.

Recorrente/Recorrido: FÁBIO DA ROCHA BLACHTEKAK.

Recorrido/Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RECLAMANTE INTERDITADO JUDICIALMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE LITIGAR PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 8°, § 1°, I, DA LEI N° 9.099/95 – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO – RECURSOS PREJUDICADOS.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 170220808, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira a devolver à parte autora,
na forma simples
, os valores efetivamente descontados do seu benefício previdenciário, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos dos consectários legais desde o seu desembolso.

Ainda, condenou o demandado ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora, a partir da citação válida.

Por fim, ratificou os termos da antecipação da tutela concedida nos autos, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a majoração dos danos morais, enquanto que o demandado, em suas razões recursais, alega a improcedência do pedido e o excessivo valor do dano moral fixado em sentença.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes nos ids. nºs
170220816
e 190503796.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário pelo reclamado, em razão de empréstimo consignado realizado em
setembro/2019
, que afirma não ter solicitado.

In casu
observa-se que a presente ação foi ajuizada no dia
04/02/2020
, constando nos autos a certidão de interdição de
Fábio da Rocha Blachtekak,
expedida em
11/10/2011
(id. 170221875).

Logo,
vê-se que
o autor não pode figurar como parte nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais, nos termos do artigo 8º,
caput
e § 1°, inciso I, da Lei nº 9.099/95
, que assim dispõe:

Art. 8° Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei,
o incapaz
, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1º
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial
:

I -
as pessoas físicas capazes
, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. (grifei)

Impende destacar que a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição e até mesmo reconhecida de ofício pelo julgador.

De acordo com o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;

A propósito:

PROCESSUAL. INCAPAZ. INADMISSIBILIDADE COMO PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE.
Demandante menor de idade. Hipótese dos autos em que o autor, porque incapaz, não pode litigar no Juizado Especial, diante de vedação expressa do art. 8º da Lei nº 9.099/95
. Pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, passível de conhecimento de ofício. Imperiosa é a extinção do feito, sem a análise do mérito. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71002561876, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 17/12/2010) (grifei)

Desse modo, deve o processo ser extinto, sem resolução de mérito.

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO,
de ofício
, a
impossibilidade do reclamante incapaz de litigar perante o Juizado Especial
,
julgando extinto

o processo
,
sem resolução

de mérito
, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicados os recursos interpostos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024